Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PROFISSIONAL AUTONOMO. RESIDENCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO PERÍODO DE COBRANÇA. NULIDADE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de nulidade dos débitos lançados a título de ISS entre os anos de 2008 a 2015 e inscritos na dívida ativa, bem como condenação por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que declarou prescrita parte da pretensão anulatória de débito fiscal e que julgou improcedente o pedido de danos morais. Recurso do réu visando a reforma da sentença que declarou a nulidade de parte da cobrança do ISS.
2 – Recurso do autor. Prescrição. O lançamento do ISS se deu no dia 20 de dezembro de cada respectivo ano – 50134337930 (2008), 50134395964 (2009), 50144201992 (2010), 50153244330 (2011), 50157986187 (2012). O DF promoveu os processos de execução fiscal (2011.01.1.204561-6 e 2016.01.1.008086-9), porém até o presente momento não consta a efetivação da citação interruptiva da prescrição. Assim, quando do ajuizamento desta ação (04 de julho de 2018). Destaque-se que, na forma do art. 174 do CTN porque, em qualquer hipótese, o termo inicial da prescrição corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, (REsp 1855265 / AL 2019/0386355-7 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), DJe 26/06/2020). Assim, prescritas as verbas geradas até o ano de 2012.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. No caso, o autor não promoveu a baixa da sua inscrição como profissional autônomo perante o Distrito Federal, de forma que, conforme previsão no art. 67, inciso III e §1o do Decreto 25.508/2005, o lançamento do imposto foi realizado de ofício de maneira regular. Os danos que alega ter sofrido decorrem de sua própria negligência. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
4 – Recurso do réu. ISS. Inscrição como profissional autônomo. Residência em outra unidade da federação. O autor se inscreveu nos cadastros fiscais do Distrito Federal como profissional autônomo de nível superior ou legalmente equiparado, mas não promoveu o cancelamento de sua inscrição, na forma do art. 22 do Decreto 25.508/2005. Em razão disso, o DF alega a regularidade de lançamento do ISS relativo aos anos de 2008 a 2015. Contudo, o próprio decreto traz em seu art. 70 que “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. O requerimento de baixa na inscrição não é requisito essencial para que as cobranças referentes ao imposto sejam revistas e canceladas. O art. 1o, inciso II da Portaria no 215, de 19 de julho de 2006, da SEFAZ/DF dispõe que “As Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte: II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. O documento de ID. 17405173 comprova que o autor, em 03/01/2008, foi admitido para o exercício de cargo efetivo de médico junto ao Governo do Estado da Paraíba e os contracheques juntados ID. 17405170 e seguintes demonstram o exercício de sua profissão naquela unidade da federação. Os documentos juntados são suficientes para comprovar que o autor não exercia atividade no DF no período de 2008 a 2015 e que deixou de ter domicílio nesta unidade da federação no período de cobrança do ISS, de forma que os lançamentos dos anos referidos devem ser revistos e excluídos, para que não constem mais do nome do requerente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

L